Tribunal: TRF3
Processo: 5008124-53.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 6a Turma
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2003-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5008124-53.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ZIM DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELADO: DANIELLA CASTRO REVOREDO - SP198398-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5008124-53.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ZIM DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) APELADO: DANIELLA CASTRO REVOREDO - SP198398-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Toru Yamamoto:

Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do v. Acórdão (ID 158482302, págs. 01/07), proferido por esta E. Sexta Turma que, por unanimidade,
negou provimento à apelação.

A União, ora embargante (ID 159562617, págs. 01/08), alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, uma vez que deixou de apreciar os artigos124 e 136, do CTN; os artigos 32, parágrafo único, inciso II; 37, do DL no 37/66, bem como o artigo 728, IV, “e”, d

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5008124-53.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ZIM DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELADO: DANIELLA CASTRO REVOREDO - SP198398-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5008124-53.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ZIM DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) APELADO: DANIELLA CASTRO REVOREDO - SP198398-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Toru Yamamoto:

Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do v. Acórdão (ID 158482302, págs. 01/07), proferido por esta E. Sexta Turma que, por unanimidade,
negou provimento à apelação.

A União, ora embargante (ID 159562617, págs. 01/08), alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, uma vez que deixou de apreciar os artigos124 e 136, do CTN; os artigos 32, parágrafo único, inciso II; 37, do DL no 37/66, bem como o artigo 728, IV, “e”, do Decreto 6759/2009. Aduz que o v. acórdão, ainda, apreciou a questão sem levar em consideração o disposto nos artigos 124 e 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

Contrarrazões da embargada (ID 160349846, págs. 01/16).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5008124-53.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ZIM DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) APELADO: DANIELLA CASTRO REVOREDO - SP198398-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Toru Yamamoto:

O v. Acórdão destacou expressamente:
“[...]
O agente marítimo ou agência de navegação – assim considerada a pessoa jurídica nacional que representa a empresa de navegação estrangeira em um ou mais portos do País (artigo 4o, § 1o, da Instrução Normativa RFB n.o 800/2007) – não está incluída neste rol.
No caso concreto, a empresa autora atuou como representante do transportador estrangeiro no País.
A lei não estende à agência de navegação a penalidade atribuível ao transportador estrangeiro.
Admitir tal extensão pelo texto do artigo 5o, da Instrução Normativa RFB n.o 800/2007 seria atribuir à norma efeito que extrapola sua função meramente regulamentar.
Nesse contexto, a autuação fere o princípio da legalidade.
É de rigor sua anulação.
[...].”

Não há qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:
PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.
1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.
2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.
3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).
4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.